Tribunal: TJSP
Processo: 2186300-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
FALÊNCIA – Decretação na vigência do Decreto-Lei no 7.661/45 - Indicada arrecadação de bens da agravante – Pretendida a suspensão do procedimento falimentar por alegada suposta suficiência de numerário a saldar as obrigações da massa falida – Não acolhimento – Indicação de que ainda está pendente a consolidação do quadro geral de credores – Anterior recurso a envolver mesmo pedido, já negado

Ementa:
FALÊNCIA – Decretação na vigência do Decreto-Lei no 7.661/45 - Indicada arrecadação de bens da agravante – Pretendida a suspensão do procedimento falimentar por alegada suposta suficiência de numerário a saldar as obrigações da massa falida – Não acolhimento – Indicação de que ainda está pendente a consolidação do quadro geral de credores – Anterior recurso a envolver mesmo pedido, já negado por esta Col. Câmara em 2021, por ausência de previsão legal e necessidade de apuração exata dos valores para realização do ativo e passivo da massa falida - Indicação pela d. Procuradoria de Justiça de que a agravante não considerou, no caso ora analisado, dívidas ainda não contabilizadas em habilitações pendentes, nem atualizações monetárias nos valores apresentados - Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.